Tribunal: TJPA
Processo: 0808240-70.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808240-70.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCIELITON VAZ DO NASCIMENTO, MAYCON LENNO DOS SANTOS NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, após apreensão de 24 porções de substância conhecida como “oxi”, totalizando aproximadamente 7,4g, além de quantia em dinheiro e aparelhos celulares, em estabelecimento comercial apontado como ponto estruturado de venda de entorpecentes.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, ínfima quantidade de droga, primariedade, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, à luz do art. 312 do CPP, bem como se as circunstâncias do caso autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Presença do fumus commissi delicti demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação provisório e depoimentos colhidos, evidenciando materialidade e indícios suficientes de autoria.

5. Periculum libertatis caracterizado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo fracionamento da droga em 24 porções individualizadas, apreensão de numerário e utilização de estabelecimento comercial como ponto estruturado de tráfico.

6. A quantidade de droga não constitui critério isolado para descaracterizar o tráfico, devendo ser analisado o conjunto fático-probatório, conforme orientação do STF no Tema 506 da repercussão geral.

7. Condições pessoais favoráveis e primariedade não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e Súmula nº 8 deste Tribunal.

8. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante da necessidade de interromper atividade ilícita estruturada. Inaplicabilidade, nesta fase, do princípio da homogeneidade com base em juízo hipotético acerca de eventual causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade real da conduta e o risco à ordem pública, não se mostrando suficiente a invocação de condições pessoais favoráveis para afastá-la. 2. A quantidade de droga apreendida não constitui elemento isolado apto a descaracterizar o tráfico ou afastar a custódia cautelar, devendo ser analisado o conjunto das circunstâncias do flagrante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII e LXI, e 93, IX; CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por advogado regularmente constituído em favor de
Maycon Lenno dos Santos Neves e Lucieliton Vaz do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 0800693-90.2026.8.14.0060, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 26 de março de 2026, após abordagem policial realizada em estabelecimento comercial, ocasião em que foram encontradas, inicialmente, seis porções de substância conhecida como “Oxi” com o primeiro paciente e três porções com o segundo. Posteriormente, segundo relato policial, teriam sido localizadas mais quinze porções da mesma substância, totalizando vinte e quatro invólucros, com peso aproximado de 7,4 gramas.

Realizada audiência de custódia em 28 de março de 2026, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Na impetração, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta, ao argumento de que o decreto prisional estaria lastreado apenas na gravidade abstrata do delito e em presunções genéricas de risco de reiteração delitiva, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 15.272/2025.

No mérito, aduz-se a flagrante inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando-se a ínfima quantidade de droga apreendida, a ausência de instrumentos típicos da traficância, a inexistência de violência ou grave ameaça e as condições pessoais favoráveis dos pacientes, ambos primários e sem antecedentes criminais.

Argumenta-se, ainda, a desproporcionalidade da medida extrema, considerando a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o que poderia conduzir, em eventual condenação, à fixação de regime inicial aberto ou à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sustenta-se, por conseguinte, violação ao princípio da homogeneidade, defendendo-se a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35436961).

Em parecer (Id. 35701854), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando que a decisão estaria fundada em gravidade abstrata, bem como invoca a ínfima quantidade de droga apreendida, a primariedade dos pacientes, a inexistência de violência ou grave ameaça, a ausência de apetrechos típicos do tráfico e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta, ainda, violação às disposições introduzidas pela Lei nº 15.272/2025 e ao princípio da homogeneidade.

Não assiste razão à impetração.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe, in verbis:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

No caso em exame, verifica-se, de forma inequívoca, a presença do fumus commissi delicti, consubstanciado no auto de prisão em flagrante, no laudo de constatação provisório e nos depoimentos colhidos, os quais evidenciam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em relação aos pacientes, presos na posse de substância entorpecente fracionada e pronta para comercialização.

De igual modo, o periculum libertatis encontra-se devidamente demonstrado, não se tratando de decisão lastreada em fundamentos genéricos, como sustenta a defesa, mas sim em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante.

Com efeito, diversamente do que alegado, a quantidade de droga, embora não elevada (7,4g), não é elemento isolado apto a descaracterizar o tráfico ou afastar a necessidade da custódia cautelar. Conforme consignado na decisão de origem, as substâncias estavam divididas em 24 porções individualizadas, prontas para comercialização, circunstância que evidencia o intuito mercantil da conduta.

Tal entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral, segundo a qual a caracterização do tráfico não depende exclusivamente da quantidade de droga apreendida, mas do conjunto fático-probatório.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos revela maior gravidade concreta: os pacientes foram surpreendidos em estabelecimento comercial apontado como ponto estruturado de venda de entorpecentes, havendo, inclusive, notícia de que atuavam como prepostos de terceiros, o que reforça a plausibilidade da imputação do crime de associação para o tráfico.

A alegação defensiva de ausência de apetrechos típicos do tráfico também não merece prosperar. Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas independe da apreensão de instrumentos como balança de precisão ou cadernos de contabilidade, sendo suficiente a presença de outros elementos indicativos de mercancia, como o fracionamento da droga e as circunstâncias da apreensão, exatamente como verificado no caso concreto.

No tocante à primariedade e às condições pessoais favoráveis dos pacientes, igualmente não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos a evidenciar a periculosidade social da conduta. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tais circunstâncias, por si sós, não garantem o direito à liberdade provisória.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o mencionado entendimento encontra-se sumarizado na Súmula nº 8, a qual preceitua que “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação concreta, não se verifica qualquer ilegalidade. Ao contrário, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva expôs, de forma minuciosa, os elementos fáticos que demonstram a necessidade da medida extrema, notadamente o modus operandi, a forma de acondicionamento da droga, o contexto da abordagem policial e o risco de reiteração delitiva, como se vê:

“(...)

A prisão preventiva é medida de exceção que obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum. Para a decretação da prisão, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88 –, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese de o réu estar solto ou preso.

Nesse contexto, o art. 310, II, do CPP possibilita ao magistrado, fundamentadamente, “converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.

(...)

Por oportuno, registro que, ao fixar o Tema 506 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a traficância de entorpecentes não pode ter sua caracterização obstada apenas com base na quantidade de drogas apreendidas, quando presentes (cumulativamente ou não) elementos que, tal como no caso em apreço, indiquem intuito de mercancia, tais como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

Como sobredito, anoto que, em homenagem ao princípio da presunção de inocência vocalizado pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a prisão de caráter processual é a exceção, sendo passível de decretação ou manutenção apenas se existirem os respectivos pressupostos – vale dizer, a prova da existência de crime (“fumus comissis delicti”) e indícios suficientes de autoria, assim como o estado de liberdade do acusado implicar em perigo (“periculum libertatis”) – e um dos requisitos da prisão preventiva – ou seja, a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal –, consoante o art. 312 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, verifico que os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão conjuntamente presentes no caso em análise.

Isto porque dos autos constam, como ao norte mencionado e consubstanciando o fumus comissi delicti, que segue demonstrado, especialmente, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 172145194 - Págs. 4/5) – onde o relator notícia que:

"(...) estava em patrulhamento neste Distrito de Quatro Bocas ocasião em que um popular que preferiu não se identificar relatou à guarnição que na Loja Voô Max Variedade e Assistência Técnica, a qual possuía o nome antigo de "JÚNIOR CELULAR" estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes, sendo que na ausência do proprietário, conhecido por JÚNIOR CELULAR, os funcionários do referido estabelecimento é que realizam a comercialização de drogas. Diante da denúncia, a equipe deslocou-se ao local e, no momento em que sua guarnição estava se aproximando na VTR, foi possível visualizar a dispersão rápida de algumas pessoas que estavam próximas da referida loja, fato este que levantou mais suspeita da guarnição. A guarnição adentrou o estabelecimento, onde foram identificados dois nacionais no seu interior, os quais apresentaram comportamento nervoso estando, inclusive, com as mãos trêmulas. Ao serem indagados se seriam funcionários da Loja responderam, também com voz trêmula, que trabalhavam há pouco tempo para os proprietários, os quais seriam JÚNIOR CELULAR e WESLEY. Tendo em vista o conjunto dos fatos a guarnição optou por realizar buscas nos referidos nacionais tendo o CB PM KENNY localizado nos bolsos do nacional posteriormente identificado como MAYCON LENNO DOS SANTOS NEVES, 06 (SEIS) porções da droga conhecida por "OXI", o valor de R$ 150 (CENTO E CINQUENA REAIS) e um CELULAR MOTOROLA MODELO MOTO G22. COR CINZA. Realizada a busca no nacional identificado posteriormente por LUCIELITON VAZ DO NASCIMENTO o CB PM DIEGO encontrou 03 (três) porções de oxi, o valor de R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) e o CELULAR MOTOROLA, MODELO MOTO G15, COR CINZA. Após a busca pessoal a equipe indagou aos nacionais se existia mais drogas no local tendo MAYCON indicado de imediato um pote pequeno, na cor verde, no qual foram localizadas mais 15 (quinze) porções de OX (...)"

Na mesma direção apontaram as testemunhas (ID 172145194 - Págs. 7/8/9), o Termo de Exibição e Apreensão (ID 172145194 - Págs. 10/11) e o Laudo de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID 172145194 - Pág. 13), documentos que demonstram, de forma convergente, a apreensão de 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga ao "OXI", pesando aproximadamente 7,4g (sete gramas e quatro décimos), R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie e dois aparelhos celulares, no interior de estabelecimento comercial utilizado como ponto de tráfico estruturado.

Nesse esteio, quanto aos indícios de autoria do suposto fato delituoso, tenho que a suspeita atribuída aos flagranteados, na presente fase pré-processual, é sensivelmente corroborada, em uníssono, nas oitivas do condutor e das testemunhas (ID 172145194 - Págs. 6/8). O comportamento nervoso de ambos os flagranteados ao serem abordados no interior do estabelecimento, as porções de entorpecente individualizadas localizadas em seus bolsos e a indicação espontânea do pote com as demais porções feita pelo flagranteado MAYCON compõem quadro indicativo de plena consciência acerca das atividades ilícitas desenvolvidas no local.

(...)

Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que este se encontra caracterizado pelo risco social que a liberdade dos custodiados representa, diante da gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, – notadamente a utilização de estabelecimento comercial como fachada para o tráfico estruturado e organizado de entorpecentes – circunstância que potencializa de forma significativa o perigo da conduta. Ademais, a forma de acondicionamento e a quantidade das substâncias apreendidas revelam compatibilidade com a suposta mercancia ilícita em ponto de venda permanente, o que reforça a necessidade da custódia cautelar como meio de resguardar a ordem pública, prevenindo a continuidade da prática delitiva e a difusão de entorpecentes.

No caso em análise, verifica-se a presença do requisito relativo à garantia da ordem pública - tendo em vista que, uma vez em liberdade, há sério e concreto risco de reiteração delituosa por parte dos flagranteados, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade dos apetrechos apreendidos - vale dizer, 24 (VINTE E QUATRO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA AO "OXI", PESANDO APROXIMADAMENTE 7,4g (SETE GRAMAS E QUATRO DÉCIMOS); R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS) EM ESPÉCIE; CELULAR MOTOROLA, MODELO MOTO G22, PERTENCENTE AO FLAGRANTEADO MAYCON LENNO DOS SANTOS NEVES; e CELULAR MOTOROLA, MODELO MOTO G15, PERTENCENTE AO FLAGRANTEADO LUCIELITON VAZ DO NASCIMENTO –, a teor do novel inciso III do § 3º do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalto, ademais, que o conjunto de indicadores objetivos de traficância revelados pelo flagrante – 24 porções individualizadas, quantia em espécie, dois aparelhos celulares e estabelecimento comercial organizado como ponto de venda, compõem o conjunto de indicadores objetivos de traficância que, nos termos do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659), afastam, com elevada segurança probatória, qualquer hipótese de uso pessoal. Por oportuno, registro que, conforme se extrai das certidões de antecedentes criminais (ID 172161174, em relação a MAYCON LENNO DOS SANTOS NEVES, e ID 172161180, em relação a LUCIELITON VAZ DO NASCIMENTO), ambos os flagranteados não ostentam antecedentes criminais pretéritos. Não obstante, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a custódia cautelar, porquanto o periculum libertatis que justifica a segregação preventiva decorre não da reiteração delitiva anterior, mas da gravidade concreta objetivamente revelada pelas circunstâncias do presente flagrante – notadamente o modus operandi que revela estrutura organizada e permanente de comercialização de entorpecentes.

(...)

No caso em análise, verifica-se a presença do requisito relativo à garantia da ordem pública – tendo em vista que, uma vez em liberdade, há sério e concreto risco de reiteração delituosa por parte dos flagranteados, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela estrutura organizada de tráfico revelada pelas circunstâncias do flagrante–, bem como o da aplicação da lei penal, que pode restar prejudicada, pois, soltos, não há certeza de que serão encontrados para eventual submissão à aplicação desta.

(...)

Conforme já descrito nos autos, a quantidade de droga apreendida (oxi) – associadas ao local onde era comercializada, aos valores em espécies apreendidos, demonstram que, caso goze de liberdade, os flagranteados poderão seguir desempenhando condutas que vulneram, concretamente, a ordem pública - lesionando, efetivamente, a saúde e a segurança públicas -, sendo indispensável também assegurar a escorreita instrução processual e aplicação da lei penal, harmonizando-se tal posicionamento com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual cito, exemplificativamente, os seguintes julgados:

(...)

No que se refere a eventuais condições pessoais favoráveis, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelos acusados (ID 172161174 e ID 172161180) não justificam, por si, a concessão de liberdade provisória, sendo cristalizado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 214.290/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2022, publicado em 6/6/2022).

(...)

Realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do(s/a/as) indiciado(s/a/as) ou acusado(s/a/as) (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que, por ora, nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase, sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade dos autuados.

(...)”

Registre-se, ainda, que a abordagem policial revelou-se legítima, fundada em denúncia anônima corroborada por circunstâncias objetivas, como a dispersão de indivíduos ao avistar a guarnição e o comportamento suspeito dos pacientes, o que configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

Também não prospera a tese de desproporcionalidade com base no princípio da homogeneidade. Trata-se de juízo hipotético e prospectivo, incompatível com a natureza da prisão preventiva, que se funda em critérios cautelares e não na pena em abstrato ou eventual regime futuro. A possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não pode ser presumida nesta fase, tampouco serve para afastar a custódia quando presentes os requisitos legais.

No mesmo sentido, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente no caso concreto, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de interromper a atividade delitiva, especialmente considerando o contexto de comercialização em ponto estruturado.

Por fim, no tocante à alegada incidência das alterações introduzidas pela Lei nº 15.272/2025, verifica-se que a decisão impugnada observou integralmente a exigência de fundamentação concreta, indicando elementos individualizados que justificam a segregação cautelar, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Diante de todo o exposto, constata-se que a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, estando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026